Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO DEMONSTRADO.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, os maus antecedentes do acusado em crimes contra o patrimônio obstam a aplicação do referido princípio.
2. Registre-se que o furto sob estado de necessidade ou furto famélico somente se configura em situação excepcional, não sendo suficiente a mera alegação, sobretudo quando a qualidade de parte do produto subtraído não condiz com a situação emergencial.
3. Recurso não provido.